Tribunal: TJES
Processo: 5006613-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006613-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: AGILDO RIBEIRO PINTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que homologou cálculos apresentados pela perícia contábil em fase de cumprimento de sentença, rejeitando a aplicação da taxa Selic e desconsiderando método de cálculo sugerido para parcelas vincendas de pensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) identificar eventual violação à coisa julgada na homologação dos cálculos.

(ii) verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios;

(iii) analisar o método para cálculo de parcelas vincendas da pensão, com aplicação do método do "valor presente";

(iv) avaliar a incidência de multa e honorários sobre o valor total da condenação, conforme art. 523, §1º e §2º, do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação à coisa julgada nem preclusão em relação à definição do índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis. Embora a decisão original tenha fixado os marcos iniciais para esses consectários (evento danoso e citação), ela não especificou quais índices deveriam ser aplicados. Tais matérias, de natureza acessória, são passíveis de análise na fase de execução, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, a discussão sobre a aplicação da Taxa Selic não afronta a coisa julgada nem se encontra preclusa.

4. O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência majoritária reconhecem a Selic como índice aplicável, por englobar juros de mora e correção monetária, evitando bis in idem.

5. No tocante aos danos materiais, a correção monetária incide a partir do evento danoso (10/02/2005) até a citação (27/07/2006) pelo índice CGJ/ES. Após a citação, aplica-se exclusivamente a taxa Selic.

6. Para a indenização por danos morais,
deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento.

7. O método de cálculo das parcelas vincendas
referentes à condenação de pensão
, com base no "valor presente", é incompatível com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, que prevê atualização pelo salário mínimo vigente, sem deságio ou deduções.

8. A multa e os honorários do art. 523 do CPC são aplicáveis sobre o valor total da condenação, uma vez que o pagamento parcial ocorreu fora do prazo legal, não sendo cabível limitar sua aplicação ao saldo remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há violação à coisa julgada quando o título judicial deixa de especificar de forma expressa os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora. 2. O método de cálculo das parcelas vincendas deve respeitar os critérios fixados no título executivo judicial. 3. A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC incidem sobre o montante total da condenação, salvo pagamento integral dentro do prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 523, §1º e §2º; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2257500/SP, 2022/0377543-7, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023;

STJ, REsp n.º 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 23/10/2024;

TJES, AI 5000742-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2024;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra a decisão de ID 41611292 dos autos originários, proferida pelo magistrado Dr. Marcelo Pimentel da 10ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
MÔNICA CRISTINA FERREIRA PINTO PEDREIRA
e
MARIA IZABEL FERREIRA PINTO (SUCESSORAS DE AGILDO RIBEIRO PINTO)
,
indeferiu a impugnação ao laudo pericial apresentado pela agravante e homologou os cálculos de ID n.º 28683220, em relação ao valor remanescente a ser executado.

Inicialmente, esclarece-se que a ação de origem encontra-se na fase de cumprimento de sentença, na qual se observa que a sentença condenou a agravante nos seguintes termos (vol. 02 – parte 03 – fls. 518/547):

I) Acolho pedido de indenização por dano material, condenando a ré a restituir ao autor:

a) o valor de R$ 31.365,00 despendido da implantação dos stents;

b) o valor de R$ 2.870,00 (dois mil oitocentos e setenta reais) relativo aos tratamentos fisioterápicos necessitados pelo autor;

c) o valor de R$ 1.309,10 referente aos serviços de enfermagem residencial pagos pelo autor;

d) a quantia de R$ 1.613,00 despendida no aluguel e na compra de equipamentos como cadeira de rodas e cama adaptada;

e) a quantia de R$ 2.154,14 referente à compra de remédios e utensílios médicos;

f) a quantia de R$ 625,00 relativo à alimentação especial;

5) o valor de R$ 660,00 despendido com as sessões de fonoaudiologia;

Ressalto que devem essas importâncias serem atualizadas com juros de mora a
contar
da citação e correção monetária a partir do evento danoso
(10/02/2005).

II) Condeno a ré ao pagamento de pensão, no valor de 2 salários mínimos, contabilizados desde a data do ato lesivo (10/02/2005) até a data em que o autor atingirá 75 anos de idade, devendo o referido valor ser apurado em liquidação de sentença e pago em uma única parcela.

III) Condeno a ré a custear os medicamentos de uso contínuos necessários ao autor, listados do documento de fls. 134.

IV) condeno a ré a arcar com os tratamentos médicos e fisioterápicos de que necessita o autor;

V) deixo de condenar a ré a fornecer material de uso diário (algodão gaze, álcool, esparadrapo e outros materiais específicos).

VI) condeno a ré ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), atualizado com juros de mora a contar da data do evento danoso (10/02/2005) e correção monetária da data desta sentença (10/12/2010);

Condenou, ainda, no pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Após a interposição de recurso de apelação pelas partes, esta 3ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira (vol. 03 – parte 04 – fls. 750/766), reformou parcialmente a sentença, apenas para fixar a indenização por danos morais em R$ 30.000,00, a ser atualizada monetariamente desde a data da publicação do acórdão da apelação, mantendo-se os demais termos da respeitável sentença.

Com o trânsito em julgado, a parte agravada requereu o cumprimento de sentença para o recebimento do valor de R$ 740.566,78 (setecentos e quarenta mil e quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e oito centavos) (fls. 921/922). Em contrapartida, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando que o montante devido seria de R$ 457.159,50 (quatrocentos e cinquenta e sete mil e cento e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) (fls. 984/994).

Na decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1.026/1.031 – vol. 05), asseverou o magistrado
a quo
, que a parte impugnante, ora agravante, “
não seguiu os parâmetros estabelecidos no comando sentencial, pois ao atualizar os valores referentes ao dano moral e material, lançou parâmetros equivocados, quando deveria ter utilizado os índices praticados pela Corregedoria Geral de Justiça
”.

No tocante à condenação em pensão mensal equivalente a dois salários mínimos, a contar da data do ato lesivo (10/02/2005) até o autor completar 75 anos, a decisão estabeleceu:

“[...] o cálculo deve ser feito tendo como base o valor do salário mínimo vigente a cada período, desde 10/02/2005, até a data em que o autor atingiria 75 (setenta e cinco) anos de idade, atualizado com os índices praticados pela Corregedoria Geral de Justiça, a ser pago em uma única parcela. Cada salário deverá ser atualizado com juros de mora a contra da citação e correção monetária do evento danoso (10/02/2005)”.

Também foi determinado que a parte recorrente suportasse multa de 10% e honorários advocatícios de igual percentual, conforme disposto no art. 523, § 1º, do CPC, em razão do não pagamento voluntário do débito, mesmo após a intimação registrada nas fls. 980.

Contra a referida decisão, a parte agravante, Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, interpôs anterior agravo de instrumento nº 0039427-74.2016.8.08.0024, no qual inicialmente houve decisão determinando a suspensão do cumprimento de sentença, exceto em relação ao valor incontroverso.

Porém, diante da determinação para a realização de perícia contábil para apuração dos valores, o Agravo de Instrumento interposto não foi conhecido, pois o relator entendeu que houve perda do interesse recursal. Isso ocorreu porque os valores devidos seriam novamente analisados pelo juízo de primeiro grau após a conclusão da prova técnica. Em face dessa decisão monocrática foi interposto recurso de agravo interno, posteriormente decidido da seguinte forma:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. - É acertada a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante se constatado que não mais subsiste o interesse recursal.
2. - No caso, a análise dos valores devidos pela agravante às agravadas (e que foram objeto da prova pericial) será novamente feita pelo ilustre Juiz de Direito, com base na novel prova técnica. Em face da decisão que resultar dessa reanálise haverá possibilidade de manejo de agravo de instrumento pela parte interessada (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
3. - O cenário processual delineado demonstra que em relação ao agravo de instrumento não mais subsiste interesse recursal, tendo em vista que nova decisão sobre a matéria nele versada será proferida na instância singular, com base na prova técnica produzida após a decisão impugnada. 4. - Agravo interno desprovido. (TJES – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – Agravo de Instrumento n.º 0039427-74.2016.8.08.0024 – Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira – Julgado em: 19/12/2019).

Ademais, com a apresentação do laudo pericial, elaborado pelo perito contador nomeado pelo juízo (fls. 1.198/1.223), a agravante impugnou o documento (fls. 1.267/1.275). Em resposta, o perito prestou esclarecimentos aos questionamentos formulados pela UNIMED, mantendo as conclusões do laudo inicial, segundo o qual o saldo devedor da Requerida, em 25/05/2018, seria de R$ 511.662,03 (quinhentos e onze mil, seiscentos e sessenta e dois reais e três centavos).

Ainda assim, a UNIMED reiterou sua impugnação, defendendo que o saldo remanescente da execução, atualizado para 30/11/2023, seria de R$ 313.570,57 (trezentos e treze mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos).

Na sequência, sobreveio a decisão agravada, nos seguintes termos:

“Ao ID n.º 35276318, o Executado impugnou o Laudo Pericial apresentado ao ID 28683216 / 28683218 / 28683220, alegando em síntese, que
i)
não foi aplicada a taxa Selic para o critério de juros e correção monetária;
ii)
o cálculo elaborado pelo Perito do Juízo está incorreto no que tange ao procedimento de execução do pensionamento das parcelas vincendas, de modo que o procedimento correto consiste em observar a sistemática de Valor Presente, tendo em vista o pagamento antecipado de parcelas futuras; e
iii)
apurou a multa de 10% e honorários de 10% do art. 523 do CPC sobre a totalidade da condenação.

Pois bem. Verifica-se às fls. 1.026/1.039, decisão da impugnação ao cumprimento de sentença que consignou expressamente que a atualização das verbas deve obedecer ao critério adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Poder Judiciário do ES, isto é, taxa de juros e correção monetária através do INPC.

Nesse sentido, em respeito à coisa julgada, não há motivo para que agora, após a decisão ter transitado em julgado, seja realizada a aplicação da taxa Selic.

[...]

Em relação aos demais pedidos do Executado entendo que também não merecem prosperar, uma vez que verifico ter o Perito Judicial se atido estritamente ao que foi disposto pelos comandos judiciais ao longo do processo, de modo que ao ID n.º 28683218 e 28683220, restou demonstrado não haver qualquer irregularidade com os cálculos, tendo, inclusive, retificado o marco temporal de início da incidência de juros moratórios.

Dito isso,
HOMOLOGO
os cálculos de ID n.º 28683220, no que tange ao valor remanescente a ser executado, de modo que
DETERMINO
a intimação da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar o pagamento da quantia remanescente, promovendo-se a sua atualização até a data do efetivo pagamento.

Com o trânsito em julgado desta Decisão,
DEFIRO
a imediata liberação do saldo existente na conta judicial vinculada a este processo, através de expedição de alvará”.

Com essa breve síntese dos fatos relevantes para a compreensão do caso, passa-se à análise dos fundamentos apresentados no recurso.

Nas razões recursais do presente recurso (ID 8427474), a recorrente argumenta, em síntese, que:
(a)
a homologação do cálculo desconsiderou a aplicação da taxa SELIC, conforme disposto no art. 406 do Código Civil, sustentando que, durante o período de aplicação da SELIC, não deveria haver cumulação com a correção monetária;
(b)
discorda do método adotado para o cálculo das parcelas vincendas referentes à condenação de pensão, sustentando que tais valores deveriam ser atualizados com base no método matemático do "valor presente";

(c)
a multa e os honorários de 10% foram aplicados sobre a totalidade da condenação, em descompasso com o §2º do referido artigo, que restringe sua incidência ao saldo remanescente.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão recorrida, a fim de afastar a homologação dos cálculos apresentados pela perícia contábil e, em consequência, homologar os cálculos elaborados pela agravante.

A controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado, neste recurso, diz respeito:
(
1
)
avaliar se subsiste o interesse da Unimed nas teses suscitadas no presente recurso ou se houve preclusão temporal/coisa julgada;
(
2
)
se deve ser aplicada a taxa Selic no presente caso;
(
3
)
cálculo das parcelas vincendas da condenação em pensionamento e, ainda, em relação
(
4
)
à multa do art. 523, §1º, do CPC.

1. Coisa julgada – preclusão:

Inicialmente, cumpre esclarecer que, embora o d. magistrado a quo tenha afirmado que a decisão anterior que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, teria transitado em julgado, impedindo a aplicação da taxa Selic conforme pleiteado pela agravante, tal alegação não se sustenta no caso em tela.

A execução, orientada pelo respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, deve observar estritamente o conteúdo do título executivo judicial, o qual abrange as questões discutidas e decididas na fase de conhecimento. Nesse momento processual, ambas as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos que poderiam interferir no valor do crédito executado. Assim, em regra, o trânsito em julgado inviabiliza a rediscussão dessas questões.

Todavia, como na presente hipótese não houve definição expressa no título judicial acerca dos índices de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à indenização, é possível que tais questões sejam analisadas na fase de execução. Essa análise não caracteriza afronta à coisa julgada ou apreciação de matéria preclusa, visto que esses consectários possuem natureza acessória em relação à obrigação principal e são considerados matéria de ordem pública. Tal característica confere-lhes a possibilidade de fixação em qualquer etapa do processo.

Dessa forma, a ausência de definição específica sobre os índices de correção monetária e os juros moratórios na fase de conhecimento permite sua fixação na execução, por tratar-se de matéria insuscetível de preclusão. Esse entendimento, inclusive, já foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que decidiu:
“
Não há falar em ofensa à coisa julgada quando o título judicial não consigna expressamente os índices de correção monetária e de juros de mora
” [...] (STJ – AgInt no AREsp: 2257500 SP 2022/0377543-7, Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023).

No caso concreto, observa-se que o título executivo judicial, apesar de ter estabelecido parâmetros como o termo inicial para a incidência de correção monetária e juros de mora na atualização da condenação por danos materiais e morais, não especificou quais índices deveriam ser aplicados.
Tal especificação somente ocorreu na decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 1.026/1.031 – vol. 05), na qual o magistrado de primeiro grau definiu que os índices a serem utilizados seriam aqueles fixados pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES).

Contra essa decisão, a UNIMED interpôs agravo de instrumento. Contudo, como já mencionado, foi decidido que não havia mais interesse recursal da agravante, uma vez que, no processo originário, foi determinada a realização de perícia contábil, o que permitiria ao magistrado de primeiro grau reavaliar a matéria após a conclusão da perícia técnica.

Desse modo, contrariamente ao entendimento exposto na decisão agravada, verifica-se que, no caso em apreço, não há qualquer violação à coisa julgada ou preclusão em relação ao pedido da recorrente de aplicação da taxa Selic. Isso porque este Egrégio Tribunal de Justiça não analisou o mérito do Agravo de Instrumento n.º 0039427-74.2016.8.08.0024, tendo, inclusive, consignado expressamente que:
“
a análise dos valores devidos pela agravante às agravadas (e que foram objeto da prova pericial) será novamente feita pelo ilustre Juiz de Direito, com base na novel prova técnica. Em face da decisão que resultar dessa reanálise haverá possibilidade de manejo de agravo de instrumento pela parte interessada (art. 1.015, parágrafo único, do CPC)
”.

O presente recurso, portanto, foi interposto contra a decisão que homologou os cálculos apresentados pelo perito nomeado, considerando que a perícia se limitou a elaborar os cálculos com base nos critérios determinados pelo juízo a quo. Tais critérios consistiram na aplicação dos índices adotados pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES), ou seja, o INPC e juros de mora de 1% ao mês, em detrimento da taxa Selic, defendida pela agravante.

Assim, na hipótese sob análise, não há que se falar em coisa julgada material ou preclusão quanto à questão relacionada ao índice de correção monetária e juros moratórios a serem aplicados.

Superada essa questão, passa-se à análise da procedência do argumento trazido pela recorrente, que sustenta a aplicação da taxa Selic no caso em tela.

2.
Incidência da Taxa Selic

O título executivo judicial, em relação à condenação por danos materiais e danos morais, fixou
o
termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, contudo, deixou de especificar expressamente quais índices deveriam ser utilizados.

A
parte exequente, ora agravada, utilizou, para o cálculo do valor devido, os parâmetros disponibilizados pela Corregedoria Geral de Justiça, aplicando juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE. A parte executada, por sua vez, sustentou a aplicação da taxa Selic.

Na decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado
a quo
concluiu que deveriam ser utilizados os índices adotados pela Corregedoria Geral de Justiça
(fls. 1.026/1.031 – vol. 05),
o que serviu de parâmetros para os cálculos elaborados pelo perito contador.

Porém
,

imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.110.547/PE pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 112), estabeleceu a seguinte tese
:
“
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC”
.

Embora a referida tese tenha sido firmada em 2009, o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que, a partir da vigência do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic como referencial para os juros de mora. Esse posicionamento foi reafirmado no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, cujo acórdão foi publicado em
23/10/
2024.
Confira-se:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.
3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública.
Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.
5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (
REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024
.)

Ademais, consoante entendimento deste E. TJES, mostra-se possível a
“
inclusão do índice relativo aos consectários legais em sede de cumprimento judicial, adequando ao entendimento consolidado acerca da matéria para a aplicação da SELIC, quando não haja previsão diversa no título executivo”

(TJES – 2ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5000742-38.2023.8.08.0000 – Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior – Julgado em: 18/05/2024).

Portanto, o recurso deve ser acolhido para determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização do montante exequendo.

Nesse contexto, é imprescindível esclarecer como deverá ser realizado o cálculo do valor a ser executado, observando os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Isso porque a Taxa Selic, como é sabido, tem natureza híbrida, englobando tanto juros moratórios quanto correção monetária,
de modo que
é vedada a sua cumulação com qualquer outro índice autônomo de correção monetária, sob pena de configurar
bis in idem:

[...]
2. De acordo com o entendimento do STJ, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que se revela insuscetível de cumulação com quaisquer índices de correção monetária, sob pena de bis in idem. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ -
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.716.709/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Em relação à

indenização por danos materiais
,

o título executivo judicial estabeleceu
que deveria incidir juros de mora a contar da citação
(27/07/2006) e correção monetária a partir do evento danoso (10/02/2005).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal, na linha do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, como ocorre no presente caso, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo ou evento danoso (súmula 43 do STJ) até o momento da citação, utilizando-se o índice da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES). A partir da citação, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, evitando-se a sobreposição de índices. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, cabe a aplicação da jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo" (Súmula 43 do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp: 2240277 MA 2022/0347041-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PARCIALMENTE EXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO OMISSO EM RELAÇÃO AOS JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ENTENDIMENTO QUE PREVALECE NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] O posicionamento que prevalece neste Órgão Colegiado é o de que o art. 406 do Código Civil, que versa sobre os juros moratórios não convencionados, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais.
Já a correção monetária deve ser calculada pela Tabela da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo – CCJ/ES, a qual apresenta índice adequado para compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, o qual somente terá incidência até o termo inicial dos juros de mora, sob pena de incorrer em bis in idem, haja vista que no cálculo da Selic, além de um percentual a título de juros moratórios, já é embutida a taxa de inflação estimada para o período, o que impede a sua cumulação com correção monetária [...]
. (TJES; EDcl-AP 0003128-67.2016.8.08.0002; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/08/2021; DJES 27/08/2021).

Nesse ponto, devem ser preservados os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. No que tange à condenação por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo ou evento danoso (10/02/2005) até a citação (27/07/2006), utilizando-se o índice da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES).
A partir da citação, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.

No tocante à
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, a sentença determinou que esta deveria ser atualizada com juros de mora a partir da data do evento danoso (10/02/2005) e com correção monetária a contar da data do arbitramento. Esse entendimento foi mantido pelo Tribunal quando do julgamento da Apelação Cível, ocasião em que, ao reduzir o montante fixado em primeiro grau de R$ 60.000,00 para R$ 30.000,00, estabeleceu que a correção monetária deveria incidir a partir da data da publicação do acórdão da apelação, preservando os demais termos da sentença.

Em observância ao comando contido no título executivo judicial e com fundamento na jurisprudência deste Egrégio Tribunal, o qual segue a mesma diretriz traçada pelo E. STJ,
n
o valor da condenação
por danos morais,

no presente caso,
deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento, tendo em vista a impossibilidade de cumular referida taxa com índices diversos. Para corroborar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária.
Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "em se tratando de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ); e desde a citação da parte ré no caso de responsabilidade contratual" (EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 06.05.2015, DJe de 11.06.2015).3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1742585 GO 2020/0203088-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2024).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".
3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.
5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp: 1846819 PR 2019/0329218-4, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - OMISSÃO - ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO - TAXA SELIC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação - Inteligência da Súmula nº 254, do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora
.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora referentes ao cumprimento de sentença.

(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5013374-96.2023.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Heloisa Cariello - Julgado em: 19/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003602-46.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL AGRAVADAS: SCHEILA DOMINGUES E OUTRA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO – DANO MORAL – ESTIPULAÇÃO DE JUROS LEGAIS – ÍNDICE APLICÁVEL – TAXA SELIC – ART. 406, DO CÓDIGO CIVIL - ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência atualmente dominante é pacífica quanto à utilização da taxa SELIC como índice da taxa de juros a que se refere o art. 406, do Código Civil
.(TJES - 1ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5003602-46.2022.8.08.0000 - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima - Julgado em: 21/11/2022)

3.

Método de
Cálculo das parcelas vincendas:

A agravante alega, ainda, que o método de cálculo das parcelas vincendas referentes à condenação de pensão não foi corretamente estabelecido pelo juízo de primeira instância.

Sustenta a recorrente que, considerando a necessidade de pagamento das parcelas vincendas de forma única e sua natureza de valores futuros, deve-se adotar
a fórmula matemática denominada
“Valor Presente”, a
qual
é aplicada para determinar quanto deve ser investido atualmente para que, ao longo de um período específico, uma aplicação alcance o valor desejado. No caso em questão, isso significa,
na visão da apelante,
calcular quanto deve ser depositado hoje para garantir o rendimento necessário ao pagamento mensal da pensão devida.

No entanto, o título executivo judicial determinou o pagamento em parcela única, de forma que, em relação às parcelas vincendas, haverá pagamento antecipado, e, portanto, a agravante, na verdade, evita o acréscimo de juros e correção monetária sobre tais valores, não havendo previsão de aplicação de deságio de juros no título executivo judicial, como defendido pela recorrente.

Ademais, a adoção do método defendido pela agravante resultaria no abatimento da indenização fixada pelo título executivo judicial, o qual não previu qualquer dedução a ser aplicada à condenação.

Ressalte-se ainda que as prestações futuras têm como base o salário-mínimo vigente, que é atualizado periodicamente, de modo que o método defendido pela recorrente acaba também por desconsiderar os reajustes futuros do salário-mínimo.

Nesse sentido, destaca-se entendimento dos tribunais pátrios em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU LIMINARMENTE A IMPUGNAÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PLANILHA DE DÉBITO, MAS ACABOU POR ANALISAR A MATÉRIA DE FUNDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
PARCELAS VINCENDAS DA PENSÃO VITALÍCIA. APONTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO.
CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE MOSTRA DE RIGOR.
PRETENSÃO DE QUE SOBRE CADA PARCELA VINCENDA SEJA REDUZIDO 0,5%. DEFLACIONAMENTO QUE PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO DE PARCELAS VINCENDAS DE PENSÃO MENSAL EM QUE NÃO HÁ MORA E CONSEQUENTEMENTE NÃO INCIDEM JUROS E CORREÇÃO. DEFLAÇÃO QUE ACARRETARIA EM REDUÇÃO DOS VALORES NOMINAIS DEVIDOS MENSALMENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR – 8ª C. Cível – 0069307-88.2021.8.16.0000 – Curitiba – Rel.: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI – J. 04.04.2022) (TJ-PR – AI: 00693078820218160000 Curitiba 0069307-88.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 04/04/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2022
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PARA CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.
PENSÃO MENSAL.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DA EXECUTADA MAPFRE. RECURSO DA SEGURADORA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E NECESSIDADE DE SE COMPUTAR A DEFLAÇÃO. ART. 533, § 1º, DO CPC. JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO DEFERIU O PAGAMENTO ADIANTADO E EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE DE AS PARTES FIXAREM EXPECTATIVA DE RENDIMENTO FINANCEIRO.
AUSÊNCIA DE GARANTIA DE QUE O MONTANTE RENDERÁ 0,5% DURANTE TODO O PERÍODO DE PAGAMENTO. PRECEDENTES.
ADEMAIS, POSSIBILIDADE APENAS DA VÍTIMA REQUERER O PAGAMENTO DOS VALORES ANTECIPADAMENTE. EXEQUENTES QUE NÃO POSTULARAM A LIBERAÇÃO DO MONTANTE, TAMPOUCO O PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL QUE É CABÍVEL E VISA TÃO SOMENTE A GARANTIA DE VALORES PARA PAGAMENTO FUTURO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – SC – AI: 50137435120208240000, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 20/04/2021, Quinta Câmara de Direito Civil).

Logo,
não assiste razão a recorrente quanto a
aplicação
do método

matemático “
valor presente” para fins de cálculo d
a condenação de
pensionamento.

4.
Aplicação do art. 523,
§1º e
§2º, do CPC:

Por fim, a agravante argumenta que, no primeiro grau de jurisdição, foi determinada a aplicação de multa de 10% e honorários de 10%, conforme previsão do artigo 523 do CPC, sobre o valor total da condenação. No entanto, sustenta que essa penalidade deveria ser limitada ao valor remanescente do débito, uma vez que efetuou o pagamento parcial da execução, conforme disposto no §2º do mesmo artigo.

No caso em análise, a executada foi intimada para realizar o pagamento do débito no prazo de quinze dias, por meio de intimação publicada no Diário da Justiça em 02/08/2016 (fl. 980), com prazo para o cumprimento até 23/08/2016.

Contudo, conforme consta nos autos, o devedor efetuou o pagamento parcial somente em 25/08/2016 (petição fls. 984/1.013), ou seja, após o prazo estipulado no caput do art. 523 do CPC. Assim, a incidência da multa sobre o valor remanescente só seria aplicável se o pagamento parcial tivesse ocorrido dentro do prazo de quinze dias.

Diante desse contexto, e não tendo o executado efetuado o pagamento integral do débito de forma espontânea dentro do prazo estabelecido, não há fundamento para acolher o pedido de exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC. A propósito:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de obrigação de fazer – Impugnação – Excesso de execução – Acolhimento parcial –
Determinação de incidência da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC somente sobre o valor remanescente do débito de acordo com o § 2º do mencionado artigo – Inadmissibilidade – Depósito do valor incontroverso após o decurso do prazo de 15 dias para pagamento – Aplicação do § 1º do art. 523 do CPC sobre todo o montante do débito
– Rejeição da impugnação que é de rigor – Recurso provido. (TJ-SP – AI: 20893710920218260000 SP 2089371-09.2021.8.26.0000, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 08/06/2021, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475 – J DO CPC/73. DEPÓSITO APÓS OS 15 DIAS. INCIDÊNCIA DA MULTA. LEVANTAMENTO DA QUANTIA INCONTROVERSA NÃO IMPORTA AQUIESCÊNCIA. MULTA INCIDENTE SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A inércia do devedor, devidamente intimado na pessoa do seu advogado, em efetuar o pagamento voluntário no prazo legal – 15 dias – enseja a aplicação da multa punitiva prevista no art. 475-J do CPC. 2) O levantamento da quantia incontroversa pela exequente não importa aquiescência quanto ao valor depositado.
3) A incidência de multa do Art. 475 J do CPC/73 (523 do CPC/15) apenas sobre o valor remanescente somente poderia se dar se o pagamento parcial tivesse ocorrido dentro do prazo de 15 (quinze) dias.
4) A aplicação da multa de litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do litigante em tumultuar o processo, ou seja, deve ficar demonstrada a prática de atos desleais, ilegais e tumultuários pela parte objetivando o retardamento da solução do litígio, o que não restou evidenciado na hipótese, já que a recorrente se utiliza apenas dos instrumentos postos à disposição para exercer seu legítimo direito de ação. 4) Recurso desprovido. (TJ – ES – AI: 00028603220178080049, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 15/05/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2018).

5. Conclusão:

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso
de agravo de instrumento

e, no mérito,

DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que
quanto à
:
(a)
condenação por danos materiais:
a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo ou evento danoso (10/02/2005) até a citação (27/07/2006), utilizando-se o índice da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES). A partir da citação, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária;
(b)

condenação
por danos morais:
deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de determinar que quanto à: (a) condenação por danos materiais: a correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo ou evento danoso (10/02/2005) até a citação (27/07/2006), utilizando-se o índice da Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo (CGJ/ES). A partir da citação, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária; (b) condenação por danos morais: deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento.